Tribunal: TJSP
Processo: 1014042-95.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória. O laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, por profissional qualificado, de confiança do juízo e equidistante das partes, após minucioso exame dos imóveis envolvidos, foi taxativo ao concluir que a infiltração no imóvel do autor está relacionada ao vazamento ocorrido no imóvel do réu. Assim, é inequívoca a responsabilidade do réu pelos

Ementa:

Direito de vizinhança. Ação indenizatória. O laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, por profissional qualificado, de confiança do juízo e equidistante das partes, após minucioso exame dos imóveis envolvidos, foi taxativo ao concluir que a infiltração no imóvel do autor está relacionada ao vazamento ocorrido no imóvel do réu. Assim, é inequívoca a responsabilidade do réu pelos danos causados, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Sentença mantida.

Recurso improvido.